Tribunal: TJPA
Processo: 0861907-48.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861907-48.2020.8.14.0301

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: ARIANA FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0861907-48.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: TAM LINHAS AÉREAS S.A

ADVOGADO: FABIO RIVELLI OAB/PA 21.074-A

APELADA: ARIANA FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO: FELIPE SERIQUE DA COSTA NASCIMENTO OAB/PA nº 25.732

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – DANOS À CADEIRA DE RODAS DA APELADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDA – DANOS MORAIS ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANOS MATERIAIS FIXADOS NO VALOR DO OBJETO DANIFICADO – MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO.

1 –
Em se tratando de responsabilidade civil de empresa transportadora, ela é objetiva e somente pode ser afastada com a comprovação de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 734 do Código Civil, por se tratar de contrato de transporte; assim como pelo contido no art. 14 o Código de Defesa do Consumidor, por também se tratar de relação de consumo, competindo ao usuário/consumidor apenas provar a ocorrência do dano e o nexo causal.

2 – Recurso de apelação
conhecido

e não provido
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado -

Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
movida por
ARIANA FERREIRA DA SILVA,
julgou procedente a ação.

Em sua exordial (ID. 5183321), a autora narrou que necessita de cadeira de rodas para sua locomoção e que realizou viagem para o estado de São Paulo por meio da apelada, porém, quando o avião chegou no destino, a mesma ficou esperando a sua cadeira por uma hora e meia dentro do avião, com a bexiga cheia. Ficando desesperada pois não sabia o que estava acontecendo e estava com medo de passar por constrangimento de não conseguir segurar a urina, já que é acometida por bexiga neurogênica, levando a se sentir totalmente impotente, consequentemente lhe fazendo chorar.

Relatou que, quando finalmente a cadeira chegou, ela estava com desvio do eixo das rodas, a pintura danificada, o encosto do para-lama torto, o que fazia o pneu travar, afetando assim a sua mobilidade, motivo que a levou a ajuizar a presente ação, requerendo o pagamento de danos materiais e morais em razão do fato ocorrido.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 5183388), julgando a ação procedente, condenando a empresa aérea ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano material e R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID. 5183390), alega a apelante, em síntese, que somente não realizou o cumprimento da liminar anteriormente deferida em razão da recusa da apelada na entrega da cadeira de rodas substituta.

Pugna pela reforma da sentença alegando a inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, ante a ausência de ilícito, bem como requereu de forma subsidiaria a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Apresentadas contrarrazões (ID. 5183393), na qual a apelada pugnou pelo não provimento do recurso.

Considerando ser a apelada pessoa com deficiência, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito, com fulcro no art. 9º, inciso VII, da Lei Nº 13.146/2015.

É o relatório, com inclusão para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e preparado, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

A apelante foi condenada por causar danos materiais e morais, vez que a apelada foi posta diante de injustificada espera na saída do avião para receber sua cadeira de rodas, e, após lhe ter sido entregue, foi constatado que apresentava diversos danos, afetando a sua locomoção e segurança.

A recorrente alegou inicialmente a impossibilidade de cumprimento da tutela antecipada deferida, pois a apelada teria recusado a cadeira de rodas substituta fornecida, dessa forma, não se faz devida a aplicação de multa por descumprimento da decisão.

Não assiste razão à apelante, pois apesar de a apelada ter recusado a cadeira de rodas substituta, a recusa se deu em razão de lhe ter sido oferecida cadeira em modelo diverso da que foi danificada, inclusive juntou em ID. 5183370 a prescrição da cadeira de rodas que lhe é adequada, reforçando assim que o uso de cadeira diversa poderia lhe trazer diversos danos.

Alega ainda a recorrente a inexistência do dever de indenização por danos materiais, pois a responsabilidade seria da recorrente, que não teria realizado o correto processo de embalar a sua cadeira de rodas.

Mais uma vez sem razão, pois em se tratando de responsabilidade civil de empresa transportadora, ela é objetiva e somente pode ser afastada com a comprovação de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 734 do Código Civil, por se tratar de contrato de transporte; assim como pelo contido no art. 14 o Código de Defesa do Consumidor, por também se tratar de relação de consumo, competindo ao usuário/consumidor apenas provar a ocorrência do dano e o nexo causal.

Constatadas as avarias na cadeira de rodas durante o transporte, competia à companhia aérea comprovar a culpa exclusiva da vítima que alegou, no sentido de que ela não fez a correta embalagem do objeto, o que não fez, inclusive porque, se a cadeira não estava embalada corretamente, não deveria ter sido recepcionada para transporte.

Por fim, alega a recorrente a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a situação de excessiva demora em que a apelada foi colocada lhe causou sensação de impotência, pois apesar de todos os demais passageiros já terem desembarcado, a apelada não podia sequer ir ao banheiro, pois sua cadeira ainda não havia lhe sido entregue, e quando foi entregue, estava avariada.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores empresas áreas país, o valor fixado de R$5.000,00 (cinco mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar a companhia certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços de transportes aéreos.

Isto posto, e na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por centro) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 01/08/2022